Tribunal: STF
Processo: HC 59405
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-15
Data de publicação: 1981-12-15

Ementa:
- Habeas corpus. Crime continuado. Diferente unificação de penas com relação a comparsas dos mesmos roubos.
- Inexistência de ofensa ao artigo 580 do C.P.P. e ao § 1º. do artigo 153 da Constituição Federal, pois a exclusão de uma das penas, com relação ao impetrante, se deu em revisão criminal julgada anteriormente ao recurso do co-autor.
- Ademais, no caso, não há que se pretender, sequer, a ocorrência de situações objetivamente idênticas.
Habeas corpus  indeferido.